Tribunal: TJMT
Processo: 1048376-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal.
A decisão agravada fundamentou-se no Decreto Estadual n 1.986/2013 e na tese fixada no IRDR – Tema 9, que estabelece a prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanecer paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios relevantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o decurso de mais de três anos sem prática de atos efetivos de apuração dos fatos e instrução no processo administrativo ambiental, configurando prescrição intercorrente; e (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa poderia ser reduzida por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contagem do prazo prescricional intercorrente se dá pela ausência de atos administrativos efetivos de apuração dos fatos e impulso processual, conforme disposto no art. 19, § 2o, e art. 20, II, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e na tese fixada no IRDR – Tema 9.
5. No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por mais de quatro anos, sem prática de atos instrutórios efetivos. A mera juntada de certidão de antecedentes, por si só, não interrompe a prescrição.
6. Quanto aos honorários advocatícios, sua fixação em 10% sobre o valor da causa respeita os critérios legais do art. 85, § 3o, I, do CPC, não cabendo a aplicação excepcional da equidade prevista no § 8o do mesmo artigo.
7. O entendimento do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não for inestimável, irrisório ou muito baixo, hipótese que não se aplica ao presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente administrativa se configura quando o processo de apuração de infração ambiental permanecer paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais segue os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa não for inestimável, irrisório ou muito baixo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20, II, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1043340-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/1/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048376-88.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (AGRAVADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), THIAGO TIMO OLIVEIRA - CPF: 041.698.631-51 (AGRAVADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal.

A decisão agravada fundamentou-se no Decreto Estadual n 1.986/2013 e na tese fixada no IRDR – Tema 9, que estabelece a prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanecer paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o decurso de mais de

três anos sem prática de atos efetivos de apuração dos fatos e instrução no processo administrativo ambiental, configurando prescrição intercorrente; e (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa poderia ser reduzida por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contagem do prazo prescricional intercorrente se dá pela ausência de atos administrativos efetivos de apuração dos fatos e impulso processual, conforme disposto no art. 19, § 2o, e art. 20, II, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e na tese fixada no IRDR – Tema 9.

5. No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por mais de quatro anos, sem prática de atos instrutórios efetivos. A mera juntada de certidão de antecedentes, por si só, não interrompe a prescrição.

6. Quanto aos honorários advocatícios, sua fixação em 10% sobre o valor da causa respeita os critérios legais do art. 85, § 3o, I, do CPC, não cabendo a aplicação excepcional da equidade prevista no § 8o do mesmo artigo.

7. O entendimento do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não for inestimável, irrisório ou muito baixo, hipótese que não se aplica ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente administrativa se configura quando o processo de apuração de infração ambiental permanecer paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais segue os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa não for inestimável, irrisório ou muito baixo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20, II, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ApCiv 1043340-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/1/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pelo ente estadual nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1048376-88.2023.8.11.0041.

A ação de execução fiscal foi ajuizada com fundamento na CDA no 2022509648, referente a crédito oriundo do Auto de Infração no 133590/2016, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O Município de Torixoréu opôs Embargos à Execução alegando a prescrição, o que foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, resultando na extinção da execução fiscal e na condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Apelação, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente e requerendo, subsidiariamente, a redução do percentual de honorários advocatícios.

O recurso foi desprovido em decisão monocrática, que manteve a extinção da ação executiva pela configuração da prescrição intercorrente trienal, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Diante dessa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, reafirmando a inexistência da prescrição e reiterando o pedido de revisão dos honorários advocatícios, argumentando que os atos administrativos praticados ao longo do processo foram suficientes para impedir o transcurso do prazo prescricional.

Por sua vez, o Município de Torixoréu apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o processo administrativo permaneceu inerte por período superior a três anos sem a prática de atos efetivos de apuração, configurando a prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Relatora

O Estado de Mato Grosso, ora agravante, ajuizou a Execução Fiscal n. 1026499-29.2022.8.11.0041contra o Município de Torixoréu, lastreado na CDA n. 2022509648, cujo crédito é oriundo do Auto de Infração n. 133590/2016, Processo Administrativo n. 429471/2016, que tramitou na Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

O agravado interpôs Embargos à Execução, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Federal n. 6.514/2008 e Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e acolheu os Embargos à Execução, extinguindo a ação executiva e condenando o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10%.

Na apelação, foi proferida a decisão monocrática ora agravada, com a seguinte fundamentação:

“ (...)

Com relação à prescrição intercorrente, matéria alegada na inicial dos embargos, o Decreto Estadual 1986/2013 entrou em vigência em 01/11/2013, e o processo administrativo é de 2016, e, portanto, sujeito à prescrição intercorrente trienal.

No caso, o Município apelado foi notificado em 30/8/2016.

Em 01/9/2016 foi juntado o respectivo Relatório Técnico da SEMA/MT; em 18/10/2016 consta encaminhamento do processo à Coordenadoria de procedimentos Administrativos e Autos de Infração; em 23/09/2019 consta certidão de antecedentes; em 04/11/2020 consta encaminhamento do processo para prolação de decisão administrativa; em 27/11/2020 consta a homologação da decisão administrativa, que somente foi publicada no Diário Oficial em 01/02/2021.

Portanto, de 18/10/2016, data em que o processo foi encaminhado para a Coordenadoria de procedimentos administrativos e Auto de Infração, e a data da decisão administrativa de 1a Instância, 27/11/2020, transcorreram mais de quatro anos, sem que, nesse interregno, houvesse a prática de atos efetivos de apuração dos fatos ou de efetiva instrução.

Ressalta-se que a mera juntada de certidão de antecedentes, em 2019, não importa em ato efetivo para apuração da infração.

Portanto, restou caracterizada a prescrição intercorrente trienal.

Diante disso, embora não pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quinquenal, mas sim pela ocorrência da prescrição intercorrente trienal, o processo administrativo foi fulminado pela prescrição.

No tocante aos honorários advocatícios, o pedido recursal para que seja excluída a condenação em honorários não comporta acolhimento, pois o art. 85 do CPC impõe a fixação de honorários de sucumbência.

Tampouco comporta acolhimento a tese recursal de que devem ser reduzidos os honorários, pois se trata de sentença prolatada em Embargos à Execução, que implicou na extinção da ação executiva, o valor da causa é de R$ 53.245,12, e os honorários foram fixados no percentual mínimo de 10% previsto no inciso I, §3o, do art. 85 do CPC, não se tratando de valor exacerbado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, todavia, anotando que a prescrição verificada, no caso, é a intercorrente (trienal).”

Neste agravo, o Estado de Mato Grosso sustenta que o processo não permaneceu paralisado, sem andamento, despacho ou decisão, por período superior a três anos.

Contudo, como consta da decisão agravada, os atos que interrompem a prescrição intercorrente são aqueles que implicam em efetiva apuração dos fatos, ou seja, atos instrutórios, conforme a tese firmada no IRDR – Tema

9, itens II e II.1:

“
II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

Ressalte-se que, embora a decisão agravada tenha fundamentado o reconhecimento da prescrição na tese firmada no IRDR – Tema 9, o agravante embasa o agravo em jurisprudência de 2015, proveniente de outro tribunal, ignorando o que foi decidido por este tribunal no referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Dessa forma, aplicando-se a tese firmada por este Tribunal, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente trienal.

Quanto à alegação de que os honorários devem ser reduzidos e fixados por equidade, não há fundamento para a modificação da decisão agravada.

A fixação de honorários por equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC, constitui medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no presente caso.

Neste sentido:

“ De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC. Confira-se: (...)

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, o que ocorreu no caso em comento, pois, de acordo com o que se colige dos autos, o magistrado de primeiro grau obedeceu aos critérios definidos na lei processual civil.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso em apreço.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no § 2o, do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 253460159, fl.151), nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, está plausível, não havendo que se falar em reforma da decisão nesse ponto.

(N.U 1043340-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025)

Ademais,
o art. 85, § 8o-A, introduzido pela Lei no 14.365/2022,
reforça que, mesmo na fixação por equidade, devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o percentual mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025